Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE CRISTINA GONDRO - CPF: 033.560.209-60 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, com pedido de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade das cláusulas contratuais e afastar a existência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato; (ii) a validade da capitalização mensal dos juros; e (iii) a configuração de danos morais e a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada, de 1,45% ao mês (18,86% ao ano), encontra-se dentro da média de mercado para operações semelhantes, inexistindo abuso que justifique intervenção judicial.

4. A capitalização mensal de juros é válida, uma vez que, embora não haja cláusula expressa, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, indicando a pactuação tácita, conforme orientação do STJ e STF, sendo lícita nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP n. 2.170-36/2001.

5. Inexistentes condutas ilícitas ou práticas abusivas por parte da cooperativa, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade, conforme a média de mercado. 2. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a vigência da MP n. 2.170-36/2001, mesmo que não expressamente pactuada, quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal. 3. Inexistindo ato ilícito, não há configuração de dano moral ou direito à repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STF, RE n. 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.12.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARIANE CRISTINA GONDRO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo

c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido aduzido na inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros, bem como de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Inconformada, em preliminar, a apelante pleiteia o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes são abusivas, em especial, a cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, o que gerou cobranças indevidas. Assim, acredita ser cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente por terem proporcionado onerosidade excessiva ao consumidor.

Alega que para configurar a repetição do indébito não é necessária a comprovação de má-fé, bastando a existência da cobrança abusiva de juros.

Aduz que restou demonstrada a ocorrência dos danos morais, pois os juros abusivos aplicados ao contrato comprometeram sua capacidade financeira, que ultrapassam a esfera material e dispensam comprovação, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Com essas considerações, requer o total provimento do apelo para excluir a cobrança de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros, além de condenar o banco apelado ao pagamento do indébito em dobro e da indenização a título de danos morais.

Recurso tempestivo e a parte apelante possui justiça gratuita deferida, conforme consta na sentença ora recorrida (ID. 286829370).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 286829376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARIANE CRISTINA GONDRO
ajuizou
Ação Revisional de Empréstimo

c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, com a pretensão de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros, bem como de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Em sua inicial, a autora, ora apelante, argumentou que houve ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização de juros indevida.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 286829370), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação Revisional c/c Pedido de Indenização formulada por Ariane Cristina Gondro contra Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, em que narrou, em suma, que firmou contrato de financiamento com a requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso. Expôs que o contrato bancário prevê a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima da taxa média, capitalizados de forma ilegal. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Registrou que, devido à cobrança abusiva, sofreu danos morais. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a: a) cobrança de juros remuneratórios; b) capitalização mensal de juros. Requereu, ainda, a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e por repetição do indébito.

(...)1. Da Possibilidade de Revisão do Contrato Bancário.

Com efeito, a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato) condiciona-se à manutenção e o respeito a função social do contrato e a reverência à normas de ordem/interesse público [art. 421 ‘caput’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato, portanto, caracteriza regra/fórmula de exceção [art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetiva

ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

(...)2. Dos Juros Remuneratórios.

(...)Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na proporção equivalente a 1,62% ao mês e 21,29% ao ano — disponível na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,45% e à taxa anual de 18,86%)

não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central, para operações bancárias semelhantes, e, ao mesmo tempo, também, não extravasa substancialmente da taxa paradigma de 12% ao ano, e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva.

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação (que foi instrumentalizada por garantia fiduciária), considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.

(...)3. Da Capitalização dos Juros Remuneratórios.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.o 167970550 - pág. 3/11, deflui-se que, no dia 17 de maio de 2021, as partes celebraram contrato de mútuo bancário, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de 1,45% ao mês e 18,86% ao ano. Logo, diante desta moldura, em que pese não subsista, no contrato bancário, cláusula expressa que preconize a incidência de capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato excede ao duodécuplo da taxa mensal — o que acarreta, de maneira automática e linear, na regularidade da incidência da capitalização mensal.

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por conveniente, que segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial que se consolidou através do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 592.377/RS, submetido ao rito dos recursos que versam acerca de questões que expressam repercussão geral, o Augusto Supremo Tribunal Federal consolidou a ideia de que a Medida Provisória no 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros, com periodicidade inferior a anual nas operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, não afronta/vulnera a Constituição Federal.

4. Da Responsabilidade Civil.

Com efeito, para efeito de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese concreta, a cobrança de valores, realizada pela empresa requerida, se materializou em conformidade com as cláusulas contratuais regulares/válidas e hígidas.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a cobrança de valores se concretizou como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido e que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito), deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Ariane Cristina Gondro contra Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT e, como corolário, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”
(ID. 286829370) (g. n.)

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de abusividade das taxas previstas no contrato, sobretudo o item mensal que fixou os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico.

Sobre o tema, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, por si só, abusividade,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOSa) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) 3.As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (g.n.)

No contrato foi estipulada a taxa de 1,45% a.m. de juros remuneratórios, valor que está dentro da taxa média de mercado.

Acerca da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Assim, não há que se falar em abusividade contratual.

Além disso, sendo regular a contratação, não tendo o apelado se beneficiado ilicitamente dos valores cobrados da autora, não há que se falar em repetição do indébito em dobro e tampouco dano moral.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência,
devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025